Tribunal: TJDFT
Processo: 0712721-24.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE PACOTE TURÍSTICO. COBRANÇA DE VALORES. DEVIDO. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DEVIDA. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE CONTRAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. VIAGEM REALIZADA POR OUTROS RECURSOS. TURISMO AQUÉM DO PRETENDIDO. DISSABOR VIVIDO. ANGÚSTIA E LESÃO À PERSONALIDADE. DANOS MORAIS EXISTENTES. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ação de conhecimento, na qual a parte autora interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para rescindir o contrato objeto dos autos e para condenar a ré lhe a restituir o valor de R$ 2.630,00.
2. A parte autora argumenta na inicial que adquiriu serviços de hotelaria junto à ré e que, no entanto, não houve a contraprestação dos serviços.
3. Nas suas razões recursais, a parte autora pugna pela restituição dos valores pagos na forma dobrada e, também, pela condenação da ré em danos morais em razão do descumprimento contratual e dos dissabores vividos. Contrarrazões ausentes.
4. Configurada está a relação de consumo quando o recorrido é consumidor e o recorrente é fornecedor de serviços, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor.
5. Restituição de indébito em dobro. Para tal, a jurisprudência exige, além da cobrança indevida, a presença da má-fé. Acontece que, no caso em análise, apesar da requerida ter descumprido sua obrigação contratual, o valor era inicialmente devido. A restituição neste caso deve ser na forma simples.
6. Em relação ao dano moral, este possui a função de compensar alguém em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima (extrapatrimonial), de punir o agente causador do dano, e, por último, de dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso.
7. No caso em análise, apesar de a autora ter conseguido, por seus próprios meios, se hospedar na cidade de destino, a viagem não saiu como pretendida, já que a hospedagem se deu em local diverso e de qualidade inferior, o que implicou em mudança de roteiro de viagem e planos previamente agendados. Além disso, a autora teve de lidar com a angústia em saber como seria e se aconteceria a hospedagem contratada, tendo que se virar depois com a baixa disponibilidade de hotéis na cidade e com recursos próprios. Desta maneira, houve danos morais em desfavor da autora, motivo pelo qual eles devem ser indenizados.
8. Para a adequada fixação do valor da indenização por dano moral, há que se levar em conta, entre outros fatores, a gravidade do dano, os incômodos e os constrangimentos experimentados pelo consumidor, o poder econômico da pessoa lesante e o caráter educativo da sanção. Sopesados esses elementos, há que se estar atento, ainda, para o fato de não transformar a dor moral sofrida em instrumento de captação de vantagem.
9. Por tudo que foi exposto, o valor da indenização por danos morais deve ser arbitrado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e considera o caráter dissuasório e punitivo, até por que, mesmo havendo falha, o passeio se realizou.
10. Recurso da parte autora conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e condenar a parte ré a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigidos pelo INPC a contar do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e mais juros de 1% ao mês a partir da citação (Art. 405 do Código Civil), além de conceder os benefícios da gratuidade de justiça, mantendo a r. sentença em seus demais termos.
11. Sem custas em razão da gratuidade de justiça. Sem honorários em razão do provimento do recurso.